Tribunal: TJBA
Processo: 8005055-61.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005055-61.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIENE FERREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA, VITOR GONCALVES GUIMARAES, TANILO GANDHI OLIVEIRA TORRES

PJ06

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. SALDO DE CONTAS INDIVIDUAIS VINCULADAS AO PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICAÇÃO À ESPÉCIE DO TEMA. 1.150/STJ. ALEGAÇÃO DE VALORES A MENOR NA CONTA PASEP. DESFALQUE OU ERRO SOBRE OS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO EXIBIDA COM A INICIAL. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO Nº. 8005055-61.2019.805.0146
, da comarca de JUAZEIRO, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A.

e, como parte apelada,
MARIENE FERREIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes,
EM

REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça